Tribunal: TJDFT
Processo: 0707581-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇAO. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA DE PROVA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. O princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento narrativo da apelação (fundamentos de fato e de direito e pedido), exigindo do recorrente a exposição da causa de pedir e do pedido, de modo a permitir o efetivo exercício do contraditório pelo recorrido, além de fixar os limites da atuação do Tribunal. Diante das alegações do apelante, não houve violação à dialeticidade recursal.
2. A indenização de lucros cessantes deve abarcar aquilo que a pessoa deixou de receber ou lucrar em razão de um ato ou evento que lhe causou danos.
3. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF), sendo, portanto, um descumprimento contratual, por si só, não configurado como dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade. No caso, dos fatos narrados não há comprovação de exposição da recorrente a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa atributos da personalidade.
4. O pedido da apelante amparou-se na teoria da "perda de uma chance", hipótese não contemplada em lei, mas que se comprovado o ato ilícito que lhe retirou a oportunidade de obter uma situação futura melhor, esse fato ensejaria nidenização, não obstante, a autora deixou de carrear provas aos autos aptas a sustentar sua pretenção para obter reparação de lucros cessantes e por danos morais.
5. A pretensão reparatória do dano pela perda de uma chance, em princípio, deve estar fundada em fato jurídico frustrado, com possibilidade concreta de implementação, conforme os pressupostos já definidos pelo c. STJ no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 27/10/2022.
6. Preliminar rejeitada, apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.